Tribunal: TJDFT
Processo: 0714217-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714217-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A AGRAVADO: LUIZ CARLOS LOPES DA COSTA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0727306-64.2019.8.07.0001, movido por LUIZ CARLOS LOPES DA COSTA, deferiu a realização de bloqueios via SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem como, posteriormente determinou a intimação da parte exequente para se manifestar sobre pedido de substituição de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sem suspender os efeitos da constrição. Aduz a agravante que demonstrou nos autos a existência de interseção entre os créditos cobrados e duplicidade de cobrança, o que motivou o pedido de suspensão das medidas expropriatórias. Afirma que, mesmo após a comprovação de sua grave situação financeira, o juízo de origem permaneceu inerte por 14 (quatorze) dias antes de determinar simples vista à parte exequente, sem qualquer análise do pedido de urgência. Alega, em síntese, que a manutenção dos bloqueios eletrônicos nas contas da empresa inviabiliza a continuidade de suas atividades empresariais, por atingir diretamente o faturamento bruto, comprometendo o pagamento de funcionários e obrigações tributárias e trabalhistas. Ressalta que ofereceu bem imóvel de valor superior ao crédito como garantia à execução, na tentativa de demonstrar boa-fé e buscar solução menos onerosa. Sustenta que a penhora sobre faturamento só pode ser admitida em caráter excepcional, conforme art. 866 do CPC, e que os valores constritos não representam lucro real da empresa, mas receita ainda não efetivamente recebida. Argumenta, ainda, que já há penhora em curso de 30% (trinta por cento) dos recebíveis da empresa junto a contratos com terceiros, o que reforçaria a desnecessidade dos bloqueios em conta. Cita precedente no sentido da tese defendida, em situação semelhante em que foi indeferida nova penhora, privilegiando-se o princípio da preservação da empresa. Requer, em caráter de urgência, a concessão de tutela provisória recursal para imediata suspensão das ordens de bloqueio SISBAJUD, com o desbloqueio dos valores eventualmente já constritos, bem como, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, garantindo-se a substituição da penhora e a continuidade das atividades empresariais. Preparo regular (ID 70748199). É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Impõe-se esclarecer, desde logo, que o pedido de substituição da penhora por bem imóvel não pode ser conhecido por este Tribunal neste momento, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. Com efeito, trata-se de matéria que, embora já submetida ao juízo de origem, ainda se encontra pendente de análise, aguardando a manifestação da parte exequente sobre a garantia ofertada. Assim, o que se submete ao exame, portanto, é a legalidade e a razoabilidade da decisão que autorizou a constrição de ativos financeiros por meio de bloqueios reiterados pelo SISBAJUD, nos seguintes termos: Da Penhora Eletrônica Reiterada Diante das informações colacionadas aos autos pelo credor acerca da vigência de contratos de prestação de serviços pela devedora, reputa-se que a diligência pleiteada pela parte exequente pode ser útil, havendo a probabilidade de alteração da situação econômica da devedora e possibilidade de efetivo bloqueio de valores. Em que pese a existência de penhora formalizada nos autos de no 0742303-81.2021.8.07.0001 (R$ 32.352,89), veja-se que o referido valor ainda sequer teve sua destinação deferida aos presentes autos, de modo que o presente feito deverá prosseguir quanto ao valor integral do débito perseguido. Eventualmente, em caso de transferência de valores do referido feito para estes autos, se o presente débito já tiver sido quitado, a quantia poderá ser levantada pela parte devedora, caso não haja nenhuma outra causa impeditiva (por exemplo, penhora no rosto dos autos), evitando-se assim, prejuízos à devedora. Desse modo, considerando o disposto nos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO excepcionalmente nova penhora eletrônica em contas de titularidade da executada, por intermédio do sistema Sisbajud, de forma reiterada pelo prazo de 30 (trinta) dias, do valor de R$ 529.818,46. Aguarde-se até a data limite da reiteração. É de conhecimento geral que para a concessão da antecipação da tutela recursal, necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC. No caso, nenhum dos requisitos encontra-se adequadamente comprovado. A agravante sustenta que a medida compromete suas atividades empresariais e apresenta documentação contábil e fiscal com o intuito de demonstrar fragilidade financeira. Todavia, não há, nos autos, qualquer comprovação de que os bloqueios tenham efetivamente ocorrido até o momento. Ainda que a ordem de bloqueio tenha sido protocolada no SISBAJUD em 26/03/2025, não há registro de valores constritos, nem tampouco a agravante trouxe aos autos qualquer documento que demonstre prejuízo concreto ou imediato derivado da medida. Para além disso, também não se pode afirmar que os valores eventualmente penhorados corresponderiam, de fato, ao faturamento da empresa ou que impactariam sua viabilidade, especialmente porque não se trata de penhora direta sobre o faturamento — hipótese que exigiria rigor maior e previsão específica, nos termos do art. 866 do CPC. A constrição foi determinada sobre valores disponíveis em contas bancárias, sem indicação de destinação específica ou vínculo com obrigações inadiáveis. Os documentos apresentados (balancete e demonstrativo de faturamento) indicam disponibilidades bancárias reduzidas, porém não são suficientes para comprovar que a constrição pretendida comprometeria a manutenção da atividade empresarial, sobretudo em razão da existência de receitas relevantes nos meses anteriores e ativos financeiros consideráveis. A mera alegação de inviabilidade empresarial, desacompanhada de elementos objetivos que demonstrem esse risco, não basta para justificar a concessão da tutela pretendida, liminarmente. Além disso, deve-se observar que, em caso de efetivação de bloqueio, o valor não é automaticamente liberado ao exequente, sendo assegurada à parte executada a oportunidade de impugnar a medida e requerer sua substituição, inclusive com base na oferta de garantia já formalizada na origem. Ou seja, o sistema legal já prevê mecanismos de proteção contra eventuais constrições indevidas ou desproporcionais. É oportuno registrar, ainda, que a existência de penhoras autorizadas por outros Juízos — inclusive com limitação percentual sobre contratos específicos — não obsta, por si só, a atuação do juízo da execução no presente feito. Tais medidas apenas exigem observância quanto à eventual excesso ou sobreposição de constrições, tudo condicionado, por certo, ao êxito da medida autorizada. Portanto, não demonstrada a probabilidade do direito invocado. Tampouco se constata risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, dado que não houve constrição comprovada nem demonstração de que os valores eventualmente atingidos seriam indispensáveis à manutenção da empresa. De certo que a ausência de apenas um dos requisitos já seria suficiente para o indeferimento do pedido. Na hipótese, a inexistência de ambos reforça a improcedência da pretensão liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator